Tribunal: TJBA
Processo: 0057825-74.2006.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0057825-74.2006.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: LABORATORIO KRIFF LIMITADA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE CINCO ANOS. SUSPENSÃO DO PROCESSO SEGUIDA DE ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. APLICAÇÃO DO ART. 40, §4º, DA LEI Nº 6.830/80 E SÚMULA 314 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0057825-74.2006.8.05.0001, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelado LABORATORIO KRIFF LIMITADA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora. Salvador, .